Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706192-38.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: ERNANE JOSE DA ROCHA DESPACHO Ao MPDFT, ora agravante, quanto à petição ID: 16078140. I. Brasília, 19 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador